Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-53.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013141-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA PAES JUNIOR - CPF: 616.092.771-04 (APELANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Rondonópolis (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL EXPRESSAMENTE FIXADO
EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FASE
DE EXECUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença proferida em cumprimento de sentença relativo a mandado de segurança, que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço, com implantação do benefício após o trânsito em julgado da decisão.

2.
O exequente pleiteou o pagamento de diferenças retroativas entre a data da impetração do mandado de segurança e o trânsito em julgado, com fundamento no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

3.
O juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento integral da obrigação.

I
I
.
Questão em discussão

4
.
A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível ampliar a obrigação judicialmente fixada para incluir
valores retroativos anteriores ao termo inicial fixado na sentença, com fundamento no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

I
I
I.
Razões de decidir

5
.
A sentença concessiva da segurança fixou expressamente o termo inicial da obrigação no trânsito em julgado, constituindo elemento do título executivo judicial.

6.
Os limites objetivos da coisa julgada impedem a ampliação da obrigação na fase executória, não se configurando hipótese de erro material passível de correção.

IV. Dispositivo e tese

7.
A
pelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“
1. Fixado na sentença o termo inicial da obrigação no trânsito em julgado, tal delimitação integra o título executivo judicial e não pode ser ampliada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC,
arts
. 505 e 515.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 62.205/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
19.08.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020,
DJe
25.05.2020;

STJ,
AgRg
no
AREsp
176.573/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2021,
DJe
20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação cível
interposta por Gerson Ferreira Paes Júnior em face de sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença relativo ao Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Rondonópolis,
que extinguiu
o cumprimento de sentença
, ao argumento de
que a obrigação havia sido integralmente cumprida, afastando a pretensão de recebimento dos valores retroativos
.

O mandado de segurança reconheceu o direito do autor à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS), com implantação do benefício após o trânsito em julgado da decisão concessiva. No cumprimento de sentença, o exequente pleiteou, além da implantação, o pagamento das diferenças retroativas entre a data da impetração do mandado de segurança e o trânsito em julgado, com fundamento no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009.

Segundo alega o apelante, a
pós o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança, a Administração Municipal implantou o benefício, limitando o pagamento apenas a partir da data do trânsito em julgado.

S
ustenta que o reconhecimento judicial do direito ao ATS não afasta a obrigação do ente público de pagar os valores vencidos desde o ajuizamento, conforme previsão da Lei 12.016/2009.

Pugna
, assim,
pelo provimento do recurso para determinar o pagamento das diferenças vencidas no período compreendido entre a impetração do mandado de segurança e o trânsito em julgado da decisão concessiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
213652169
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id.
246174698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, Gerson Ferreira Paes Júnior impetrou mandando de segurança, apontando como autoridade o Prefeito do Município de Rondonópolis/MT e o Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, em que foi concedida a segurança nos seguintes termos (id.
19863018
):

“[...]
Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão posta na peça vestibular para
CONCEDER
a segurança vindicada,

no que concerne a percepção do adicional por tempo de serviço, reconhecendo que o impetrante faz jus ao acréscimo da verba de 32% em seu subsídio, devendo, portanto, o impetrado,
implementa-la
em sua folha de pagamento após o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
”

Em reexame necessário com apelação interposta pelos impetrados, a sentença foi ratificada por esta Egrégia Corte, transitando o acórdão em julgado em 14/02/2022 (id. 118345981).

A Administração Municipal implantou o adicional na folha de pagamento e adimpliu as parcelas vencidas a partir daquela data. Na sequência, o exequente alegou que a sentença teria sido cumprida apenas parcialmente, pleiteando o pagamento das parcelas correspondentes ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e o trânsito em julgado da decisão, com fundamento no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009.

O juízo singular, contudo, extinguiu a execução em virtude da satisfação integral da obrigação (id. 213652159).

Com efeito, à teor do que dispõe o §4º, art. 14 da
Lei 12.016/2009
,
“
o
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
”
.

N
esse sentido, é uniforme a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
2. A Lei fixa limite temporal para o pagamento de valores retroativos devidos a servidor público quando cobrados em sede de mandado de segurança, restringindo-os às prestações vencidas a partir da data do ajuizamento da ação. Inteligência do disposto no art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009
.”

(STJ - RMS: 62205 SP 2019/0327687-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)

No caso dos autos, todavia, verifica-se uma particularidade que afasta a aplicação da regra geral acima mencionada. Para a implementação da verba adicional por tempo de serviço, a sentença fixou expressamente como termo inicial o trânsito em julgado. Tal delimitação temporal não foi alterada pelo julgamento do reexame necessário e da apelação, consolidando-se a coisa julgada material quanto aos exatos contornos da obrigação judicialmente reconhecida.

A delimitação temporal expressamente estabelecida na sentença integra o conteúdo do título executivo judicial, constituindo elemento essencial da obrigação judicialmente reconhecida, que deve ser observado com rigor absoluto na fase executória, nos termos dos
arts
. 515 e 505 do Código de Processo Civil.

A pretensão do exequente de ver ampliada a obrigação para alcançar parcelas anteriores ao trânsito em julgado, embora se fundamente no dispositivo legal mencionado, esbarra nos limites objetivos da coisa julgada formada. Não é viável, nesta fase processual, rediscutir o alcance da obrigação fixada na sentença, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada material.

De igual forma, também já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Cabe consignar que não se ignora que a correção de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada,
“
por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 176573 PR 2012/0097665-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021).

Todavia, tal figura não se confunde com equívoco na fixação do alcance da condenação. No erro material há mero desacordo entre o que foi decidido e o que foi formalizado na sentença. No presente caso, houve efetiva manifestação judicial expressa acerca do termo inicial da obrigação, não sendo possível qualificar a questão como erro meramente material
.

Em síntese, a discussão quanto à aplicação do § 4º do art. 14 da Lei 12.016/2009 deveria ter sido oportunamente suscitada e enfrentada na fase cognitiva, o que não ocorreu. Formada a coisa julgada material, os limites objetivos da decisão vinculam as partes e o juízo da execução, não sendo possível sua alteração na fase de cumprimento de sentença.

Registre-se
, por oportuno, que tal
limitação processual não prejudica eventual direito material do impetrante às parcelas anteriores ao trânsito em julgado, cuja tutela, se cabível, deverá ser buscada pela via processual adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
e mantenho inalterada
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025